Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016603-56.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (REQUERENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELA MOTIVAÇÃO TORPE E
PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o,
II E
IV, DO CÓDIGO PENAL)

– 1. READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
NECESSIDADE
–
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA
–
PREJUDUICADO O PEDIDO QUE ALMEJAVA A REDUÇÃO NA PRIMEIRA FASE EM RAZÃO DA
DESPROPORCIONALIDADE
NA APLICAÇÃO DA PENA
– 2.
POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – QUANTITATIVO PROPORCIONAL, JUSTO, RAZOÁV
EL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO
–
3
. AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. A pena
basilar
fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta
,

ao

re
querente
,

sanção
justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2.
Com base na discricionariedade do
magistrado
e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo
prolator
da sentença condenatória
que, ao aplicar a agravante da reincidência pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da reincidência específica do
requerente
, culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime.

3
. A
ção revisional julgada
improcedente, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Gilson Rodrigues
Santos
, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
-MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0011966-20.2013.8.11.0002
,
após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime i
nicial fechado, pela prática do crime
de homicídio qualificado
pela motivação torpe e
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
II e
IV, do Código Penal).

Nesse desiderato, o

revisionando
almeja
a
revisão da sanção que lhe foi aplicada
para
que seja reduzida a pena-base de 14 (quatorze) para 13 (treze) anos, uma vez que foi valorada negativamente APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA prevista no art. 59 do Código Penal, bem como seja redimensionado o aumento da reprimenda na segunda fase de 03 (três) para 01 (ano), em razão da reincidência específica do apenado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no
ID

70501951
, manifesta-se pela parcial procedência desta
actio
,

para promover o
decote

da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, com o

redimensionamento da pena-base do requerente para a fração mínima, já que

nenhuma outra circunstância judicial foi negativada, mantendo-se em todos os

seus demais termos a sentença condenatória
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem a
Ação P
enal n.
0011966-20.2013.8.11.0002
,
que tramitou perante o

1
a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande n
arra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos presentes autos do Inquérito Policial, que no dia 24 de março de 2013, por volta das 22:00 horas, no “Bar
brocadão
”, localizado de fronte a casa da vítima, na Rua 27, Quadra 07, Lote 27, Bairro São Simão,
nesta urbe, o denunciado GILSON RODRIGUES SANTOS, agindo com nítida intenção homicida, impelido por motivação torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou ANTONIO SANTANA DA COSTA e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não alcançou seu intento em face da vítima CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA FILHO.

Segundo emerge do caderno informativo, a vítima CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA FILHO estava sentado à mesa do referido bar em companhia da esposa, sogra e sogro do denunciado, ocasião em que o denunciado GILSON RODRIGUES SANTOS, imbuído por um sentimento vil, de inopino, sacou do revólver e efetuou diversos disparos de arma de fogo em face de CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA FILHO, todavia, por erro na execução, acabou por atingir a vítima fatal ANTONIO SANTAN DA COSTA que estava em sua residência localizada de fronte ao bar, conforme Laudo Pericial (fls. 36/42).

Não obstante, o denunciado continuou a sua empreitada criminosa em face de
Claudenir
, que somente
nãose
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA FILHO empreendeu fuga. [...]
(ID 53470961 – p. 5/7).

Por conta desses fatos, o
requerente
foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pela motivação torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ademais, é imperioso destacar que a referida condenação transitou em julgado sem a interposição de recurso em 27 de outubro de 2014, tal como se infere da certidão colacionada no ID 53470962.

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente caso, como dito no relatório, o
revisionando
invoca o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, acima transcrito, asseverando que sua condenação foi levada a cabo de forma
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
, eis que houve
ERRO/EQUÍVOCO no aumento da pena-base em 02 (DOIS

ANOS
)
DE RECLUSÃO em face da valoração negativa de UMA ÚNICA

circunstância do art. 59 do Código Penal, bem
como da elevação em 03 (TRÊS)

ANOS DE RECLUSÃO na segunda fase da dosimetria penal por conta da

reincidência específica do reeducando
.

Antes de
e
ntrar no mérito da pretensão do
requerente
,
impõe-se
registrar que, nos termos do inciso
I
do art. 621
do Código de Processo
Penal,
acima reproduzido,
e
em sintonia com o
entendimento pretoriano citado por
Julio
Fabbrini Mirabete:
a revisão criminal é sede própria para a modificação na fixação da quantidade de pena quando perceptível a sua má aplicação

[
...
]
. (
Apud
Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.618).

Por seu turno, na mesma linha intelectiva, em relação à
matéria, Eugênio
Pacelli
de Oliveira
deixa esclarecido que
:

[
...
]
Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demonstração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema.
Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008, vol. 04, p. 749).
Destacamos

Além disso
, é
imperioso anotar que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação
do
revisionando
, bem como
da juntada das
demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Volvendo-se, pois, à
aplicação da pena inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar,
todavia
, que
essa
faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59
do

Código
Penal,
motivo pelo qual
ao fixar a sanção basilar, é exigível que
ele
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis
ao agente quaisquer
desses elementos.

E,
no caso
sob exame
,
infere-se que

o sentenciante
para realizar a dosimetria da pena
aplicada

ao

requerente
, utilizou-se
dos seguintes
fundamentos
:

[...]

Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado CONDENADO pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV,
c.c
. 61, I, do Código Penal nos termos do art. 73 do mesmo diploma legal).

A pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE A TRINTA ANOS de reclusão.

O réu é reincidente, conforme certidão de p. 122, 126 e 188,
além de possuir condenação por crime de tráfico ilícito de entorpecente, p. 227, fato transitado em julgado após este crime, o que revela apenas antecedente desfavorável.

Apresenta culpabilidade natural e integrante do tipo penal que infringiu, conduta social e personalidade não foram estudadas e as consequências do crime foram as ordinárias dos praticados contra a vida,
exceto quanto ao comportamento da vítima que em nada colaborou para o evento
.

Os jurados reconhecem a figura da aberratio ictus prevista no art. 73, do CP, pois o acusado disparou intencionado a atingir terceira pessoa, porém atingiu por erro de execução a vítima Antônio Santana da Costa, devendo, no entanto, responder como se tivesse acertado a vítima que pretendia com os disparos.

Sendo assim, em razão dessas circunstâncias que são em parte desfavoráveis ao acusado, já que a reincidência é avaliada na segunda fase da dosagem da pena, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial,
aumentada de 03 (três) anos de reclusão pela reincidência em especifica em homicídio
e de 01 (um) ano de reclusão pela segunda qualificadora, ora reconhecida em favor do acusado como a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ parte final, do Código Penal.

Encontro então 18 (dezoito) anos de reclusão, pena que se consolida em definitivo, pois ausentes outros motivos para alteração.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, alínea a).
[...]

Assim, da leitura do édito judicia
l
acima
parcialmente transcrito
, constata-se que
a sanção basilar deve ser reduzida, não pelas razões expostas pelo requerente no sentido de que a majoração foi exacerbada em face da negativação de uma única circunstância judicial, mas porque o ma
gistrado negativou de forma inidônea as circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento da vítima
,
o fazendo de oficio este relator.

Nesse desiderato
, embora o sentenciante tenha considerado como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nos autos da Ação Penal n. 0009282-25.2013.8.11.0002 (ID
53470961
– p. 21), nota-se que
o

trânsito
em julgado para o Ministério Público
somente
se deu
no dia
29 de outubro de 2013
. Por outro lado, em
pesquisa no sistema Primus realizada pela assessoria deste magistrado nos autos supracitados, foi constatado que
a
condenação, em relação à defesa, se deu somente após a prolação da sentença que se pretende revisar, isto é, em 28 de maio de 2015.

Logo,
considerando que o tr
â
nsito em julgado da condenação levada a cabo nos autos da
Ação Penal n. 0009282-25.2013.8.11.0002
se deu após a prolação da sentença condenatória pelos fatos subjacentes a esta revisional, impõe-se o afastamento da negativação dos antecedentes do
requerente
.

Demais disso, não se deve olvidar que o
comportamento neutro da vítima não pode ser considerado em prejuízo do
requerente
como afirmou o autor do édito condenatório, impondo-se, também, o afastamento da avaliação pejorativa desse elemento octogonal, eis que não se revela idôneo, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO. COMPORTAMENTO NEUTRO. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO.

1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado tem o dever de justificar a majoração da pena-base, fundamentando-a em elementos concretos.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o comportamento neutro da vítima não pode ser considerado desfavorável ao réu na dosimetria da pena. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1701707/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
04/09/2018).
Destacamos

PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL.
VETORIAL DECOTADA. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE.

I -

"Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena. Precedentes.
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 3/3/2017).

Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1722826/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
15/08/2018).
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça adota o mesmo posicionamento da referida corte superior, como se vê do Enunciado n. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
.

Dessa forma, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento da vítima, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, restando prejudicado o pedido de redução da sanção basilar pela elevação desproporcional dessas variáveis.

N
o que concerne à segunda etapa dosimétrica,
constata-se que não
merece prosperar a
tese do requerente, segunda a qual o
agravamento pela reincidência foi aplicado de modo desproporcional
,
eis que
, a
cerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Na hipótese, vê-se que o sentenciante,
dentro da discricionariedade que
tem
e forte n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal)
,
sabidamente adotou o critério qualitativo em detrimento do quantitativo e
elevou a pena em

3
(
três
) ano
s
de reclusão
pela incidência da agravante da reincidência, aumento este
justo e razoável
por se tratar de
condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, merecendo, por conta disso, maior agravamento
.

A
pesar de a matéria não estar pacificada nem mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma da referida corte superior considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da
sanção
, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6 (um sexto), conforme se infere dos julgados
a seguir resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do
AgInt
no
REsp
n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. O posicionamento foi estendido para casos de porte ilegal de munição de uso restrito, com a ressalva pessoal deste relator.

2. No caso, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu. Isso porque foram encontrados, em seu poder, 60 g de maconha, sendo 51 g acondicionados em 17 trouxinhas e 9 g acondicionados em 3 volumes, além de 2 munições íntegras de calibre 7.62, de uso restrito, com eficácia devidamente comprovada nos autos. Nesse cenário, a posse irregular de munições por agente dotada de periculosidade (possui envolvimento com tráfico de drogas), mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta.

3. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC 623.126/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021)
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. DETRAÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).

Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

3. No mais, a fixação do regime inicial fechado não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020)
Negritamos

Por conta disso
, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para
Gilson Rodrigues Santos
, para o delito de homicídio qualificado consumado, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando que neste voto foi extirpada a valoração pejorativa dos antecedentes
e do
comportamento neutro da vítima, fixo a pena-base em
12
(
doze
) anos de reclusão.

Na segunda fase,
aumento a pena em 3 (três) anos

diante da incidência da
agravante da reincidência
e mais 1 (um) ano pela agravante prevista no art. 61, II,
c
, parte final
, do Código Penal
, decorrente da aplicação na segunda fase dosimétrica da segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença,
e
estabeleço
a pena intermediária em
16
(
dezesseis
) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Por
consequência
,
registro que
deve ser mantido o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, com base nos termos do art. 33, § 2o,
a
, e § 3o, do Código Penal, considerando que a
pena
aplicada ao requerente supera
8 (oito) anos e
que
ele
é reincidente, razão pela qual fica inviabilizado a fixação de regime menos gravoso.

Posto isso, em
parte com
o parecer ministerial,
julgo
im
procedente
o pleito revisional deduzido por
Gilson Rodrigues Santos
. Contudo,
de ofício
, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento neutro da vítima,
para readequar
para

16
(
dezesseis
) anos
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
a
pena
que lhe foi aplicada pela prática
do crime
de homicídio qualificado
pela motivação torpe e
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
II e
IV, do Código Penal)
, nos autos da
Ação P
enal n.
0011966-20.2013.8.11.0002
, que tramitou perante a
1
a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
,
comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos
deste acórdão

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021